Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-02.2000.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001695-02.2000.8.07.0007 RECORRENTE: ÉRIKA GOMES CARNEIRO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ITAMAR GOMES CARNEIRO, DALLAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDA MARIA CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PESQUISA BACENJUD/SISBAJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. PENHORA EFETIVADA. VALOR ÍNFIMO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal (3 anos), conforme previsão do art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66). 1.1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do §4o do art. 921 do CPC. 2. A localização de numerários por meio do SISBAJUD, na conta do executado, ainda que em valor não suficiente para a quitação da dívida, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC, voltando este a ser contado apenas quando do reconhecimento de sua impossibilidade. 3. No caso, durante a contagem do prazo prescricional, antes do implemento do prazo trienal da prescrição intercorrente, fora realizada pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, efetuando-se um bloqueio parcial de valores na conta do executado (R$ 498,41). Portanto, como houve penhora de numerário encontrado na conta do executado, embora tal montante seja pequeno, considerado o valor total da dívida, o êxito na constrição enseja óbice à consumação da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. A recorrente alega violação ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista que a constrição de valor ínfimo (menos de 1% do valor da dívida) não interrompe o prazo prescricional. Sustenta que somente a efetiva constrição de bem penhorável teria o condão para interromper o prazo prescricional, o que não ocorreu no caso em análise. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “a sentença foi proferida em setembro de 2022, o recurso de apelação interposto em outubro de 2022 e os autos foram distribuídos a este Relator apenas em abril de 2024. Assim, a suposta ocorrência da prescrição intercorrente, após a prolação da sentença, deve ser levada ao conhecimento do Juízo singular para análise de sua ocorrência com base nos novos parâmetros trazidos pelo acórdão proferido por esta Turma em sede de apelo, sob pena de supressão de instância” (ID 66778749). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027